Tribunal: CARF
Processo: 15586.000484/2007-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2000 a 31/12/2006
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO ENCAMINHADO VIA CORREIOS. VERIFICAÇÃO DA TEMPESTIVIDADE. DATA DA POSTAGEM.
No exame da tempestividade do recurso encaminhado via Correios será considerada como data da entrega, a data da respectiva postagem, verificada em documento emitido pelos Correios.
SÚMULA CARF 148
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
ABONO. CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO. ATO DECLARATÓRIO 16/2011. APLICABILIDADE.
Nos termos do Ato declaratório 16/2011, não incide contribuição previdenciária sobre o abono pago em decorrência de convenção coletiva de trabalho, em parcela única, sem habitualidade e expressamente desvinculado do salário.
SÚMULA CARF No 89:
A contribuição social previdenciária não incide sobre valores pagos a título de vale-transporte, mesmo que em pecúnia
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. CONTRIBUIÇÃO DE 15% INCIDENTE SOBRE O VALOR DOS SERVIÇOS PRESTADOS POR COOPERADOS POR INTERMÉDIO DE COOPERATIVAS DE TRABALHO. INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF.
Quando do julgamento do Recurso Extraordinário 595838, afetado pela repercussão geral (Tema 166), o STF declarou a inconstitucionalidade do inciso IV do art. 22 da Lei no 8.212/91, com a redação dada pela Lei no 9.876/99. Portanto, é inconstitucional a contribuição previdenciária de 15% que incide sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura referente a serviços prestados por cooperados por intermédio de cooperativas de trabalho.
SALARIO-DE-CONTRIBUIÇÃO. PARCELAS INTEGRANTES. PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS.
A participação nos lucros ou resultados da empresa paga em desacordo com a lei 10.101/2000 integra o salário de contribuição. para fins de incidência de contribuição previdenciária, na inteligência do art. 28, § 9°, alínea j da_ Lei n° 8.212/91.
SÚMULA CARF 119
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal e por descumprimento de obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, associadas e exigidas em lançamentos de ofício referentes a fatos geradores anteriores à vigência da Medida Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei n° 11.941, de 2009, a retroatividade benigna deve ser aferida mediante a comparação entre a soma das penalidades pelo descumprimento das obrigações principal e acessória, aplicáveis à época dos fatos geradores, com a multa de ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996.

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15586.000484/2007-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.424 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
7 de julho de 2020
Recorrente
FERTILIZANTES HERINGER S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2000 a 31/12/2006
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO ENCAMINHADO
VIA CORREIOS. VERIFICAÇÃO DA TEMPESTIVIDADE. DATA DA
POSTAGEM.
No exame da tempestividade do recurso encaminhado via Correios será
considerada como data da entrega, a data da respectiva postagem, verificada
em documento emitido pelos Correios.
SÚMULA CARF 148
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a
aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que
se verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta
tenha sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
ABONO.
CONVENÇÃO
COLETIVA
DE
TRABALHO.
ATO
DECLARATÓRIO 16/2011. APLICABILIDADE.
Nos termos do Ato declaratório 16/2011, não incide contribuição
previdenciária sobre o abono pago em decorrência de convenção coletiva de
trabalho, em parcela única, sem habitualidade e expressamente desvinculado
do salário.
SÚMULA CARF No 89:
A contribuição social previdenciária não incide sobre valores pagos a título de
vale-transporte, mesmo que em pecúnia
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
CONTRIBUIÇÃO
DE
15%
INCIDENTE SOBRE O VALOR DOS SERVIÇOS PRESTADOS POR
COOPERADOS
POR
INTERMÉDIO
DE
COOPERATIVAS
DE
TRABALHO. INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF.
Quando do julgamento do Recurso Extraordinário 595838, afetado pela
repercussão geral (Tema 166), o STF declarou a inconstitucionalidade do
inciso IV do art. 22 da Lei no 8.212/91, com a redação dada pela Lei no
9.876/99. Portanto, é inconstitucional a contribuição previdenciária de 15% que
incide sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura referente a serviços prestados
por cooperados por intermédio de cooperativas de trabalho.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15586.000484/2007-13
Fl. 605
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.424 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.000484/2007-13

SALARIO-DE-CONTRIBUIÇÃO.
PARCELAS
INTEGRANTES.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS.
A participação nos lucros ou resultados da empresa paga em desacordo com a
lei 10.101/2000 integra o salário de contribuição. para fins de incidência de
contribuição previdenciária, na inteligência do art. 28, § 9°, alínea “j” da_ Lei
n° 8.212/91.
SÚMULA CARF 119
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal e por
descumprimento de obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP,
associadas e exigidas em lançamentos de ofício referentes a fatos geradores
anteriores à vigência da Medida Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei
n° 11.941, de 2009, a retroatividade benigna deve ser aferida mediante a
comparação entre a soma das penalidades pelo descumprimento das obrigações
principal e acessória, aplicáveis à época dos fatos geradores, com a multa de
ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos em afastar a
decadência, e, no mérito, por maioria de votos, em dar parcial provimento ao recurso para que sejam
excluídas da base de cálculo da multa as seguintes verbas: abono salarial, vale transporte e os valores
pagos à cooperativas de trabalho, e, determinar o recálculo da multa com base na Súmula Carf no
119. Vencida a conselheira Sheila Aires Cartaxo Gomes que negou provimento em relação ao vale
transporte. Votaram pelas conclusões os conselheiros João Maurício Vital e Thiago Duca Amoni.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Thiago Duca Amoni (Suplente Convocado) e Sheila Aires Cartaxo
Gomes (Presidente)

Relatório
Trata-se de Auto de Infração, lavrado por infringência ao artigo 32, inciso IV, §
5o, da Lei n°.8.212, de 24/07/91, combinado com o art. 225, inciso IV e § 4o do Regulamento da
Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048, de 06/05/99, por deixar a empresa de
registrar no campo “Remuneração sem 13° Salário” da Guia de Recolhimento do Fundo de
Fl. 606
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.424 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.000484/2007-13

Garantia por Tempo de Serviço e-Informações a Previdência Social - GFIP, os seguintes valores:
Remuneração de empregados a título de abono, vale transporte, participação nos lucros e
resultados e cooperativas de trabalho.
Cientificada a empresa apresentou impugnação onde alega o seguinte, conforme
relatório do acórdão recorrido
12.2. NFLD debcad 37.048.106-2/Abono Salarial: tal verba não deve constar na GFIP,
eis que não possui natureza salarial, portanto, não se constitui em base de cálculo para
contribuições previdenciárias; ainda que apresentasse características salariais, a sua
exclusão da base de cálculo para contribuições previdenciárias decorre de lei; o caráter
não salarial da verba em análise foi determinado em norma coletiva válida e eficaz
(Convenções Coletivas).
12.3. NFLD debcad 37.048.107-0/Vale Transporte: o beneficio foi fornecido para o
trabalho e não pelo trabalho, portanto, independente do §9°, f, do artigo 28 da Lei
8.212/91, não pode o mesmo ser considerado como salário de contribuição, por não ser
em essência um valor remuneratório e sim um mero instrumento para realização do
trabalho. Assim sendo, é indevida sua declaração em GFIP.
12.4. NFLD debcad 37.048.108-9/ Remuneração dos empregados a título de
Participação nos Lucros ou Resultados: alega que a fiscalização, equivocadamente,
determinou como verbas de natureza salarial valores que, por força constitucional, são
totalmente dissociados da remuneração, imputando à empresa obrigação não prevista
em lei.
12.4.l. Traça histórico acerca do “processo de concretização da determinação
constitucional de programa de participação nos lucros ou resultados da empresa”.
12.4.2. Conclui que o único critério obrigatório no que se refere ao adiantamento
previsto na legislação é a periodicidade mínima não inferior a um semestre civil, não
podendo também haver mais de um pagamento no mesmo ano civil, critério esse que foi
observado nos programas de participação nos lucros ou resultados da empresa. Portanto,
nada há que ser recolhido a título de contribuição previdenciária sobres estes valores
distribuídos aos empregados, portanto, não há base legal para a exigência de inclusão de
tais valores na GFIP.
12.5. NFLD debcad 37.048.109-7/Valores pagos a Cooperativas de Trabalho:
Argumenta que a pequena receita obtida do negócio secundário de representação
comercial dos produtos da empresa é convertida em beneficio dos associados, e destaca
que a referida atividade de vendas é praticada pelos empregados das cooperativas
agropecuárias em questão, e não por seus associados.
12.5.1. Aduz que não há colocação de mão-de-obra ã disposição da empresa, mas sim
mero relacionamento comercial entre entidades jurídicas (empresa e cooperativas
agropecuárias) sujeito à tributação específica de IRPF, por exemplo, já que não se trata
de ato cooperativo.
12.5.2. Reitera que não havendo a prestação de serviços por parte de cooperados por
intermédio de cooperativa, não há que se falar em incidência de contribuição
previdenciária, eis que ausente elemento essencial na composição do fato gerador.
Sendo assim, por não ser base de cálculo de contribuição previdenciária, não devem ser
declarados em GFIP.
13. Requer ainda que todas as notificações e publicações referentes ao presente processo
sejam dirigidas exclusivamente ao Sr. Marcelo Pereira Gômara, OAB/SP 94.041, cujo
escritório se localiza na Rua Borges Lagoa, 1328, São Paulo - SP, CEP 04038-904, sob
pena de nulidade.
Fl. 607
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-007.424 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.000484/2007-13

A DRJ considerou a impugnação procedente em parte, fazendo excluir da multa,
devido à ocorrência da decadência, o período de 01/02/2000 a 31/12/2001, e o valor devido a
Terceiros incluídos indevidamente no cálculo da multa.
Inconformada, a empresa apresenta recurso voluntário, onde reitera as mesmas
alegações da impugnação, exceto pelo requerimento de que as notificações sejam dirigidas ao Sr.
Marcelo Pereira Gômara.
É o relatório
Voto
Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite, Relator.
Da verificação da tempestividade do recurso voluntário
No julgamento da primeira instancia, a impugnação foi considerada procedente
em parte. Irresignada a interessada pretendeu apresentar recurso voluntário ao CARF, porém,
intempestivamente, conforme, fls 513-514, nas quais consta a informação de que a ciência da
decisão de primeira instância deu-se em 11 de dezembro de 2008, e que o último dia para a
apresentação do recurso seria dia 12 de janeiro de 2009 e de que o recurso teria sido interposto
no dia 16 de janeiro de 2009, portanto, intempestivamente.
Embora tenha atestado a intempestividade, a Delegacia da Receita Federal de
Vitória/ES, conforme a disciplina do PAF, encaminhou o processo ao CARF para as
providências de sua alçada.
Por sua vez, o contribuinte informa na fl 531, que o recurso na realidade foi
postado em uma agência dos correios de São Paulo/SP, no dia 08 de janeiro de 2009, conforme
demonstra A.R. em anexo (fl 586), sendo recebido pela Agência da Receita Federal de
Vitória/ES, no dia 09 de janeiro. Portanto, considera tempestivo o recurso.
Da analise da argumentação e dos documentos apresentados, verifica-se que
assiste razão ao contribuinte, para reconhecer a tempestividade do recurso.
Portanto, o recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade
Prejudicial de Mérito
Da Decadência
A recorrente alega que as competências do lançamento anteriores à competência
07/2002, já se encontrava decaída na data da ciência do lançamento, que foi a de 12/12/2007. No
julgamento da impugnação, a DRJ reconheceu a decadência das competências de 02/2000 até
12/2001.Portanto, o requerente requer o reconhecimento também do período de 01/2002 até
06/2002.
O contribuinte, alega ainda, que por se tratar de tributo sujeito a lançamento por
homologação, a decadência se operaria nos termos do artigo 150 § 4o do CTN. No entanto,
Fl. 608
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-007.424 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.000484/2007-13

especificamente, como se trata de multa por descumprimento de obrigação acessória
previdenciária, já existe sumula que determina a utilização do prazo do artigo 173, I do CTN,
conforme abaixo:
Sumula CARF 148
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição
da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique
pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada
pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
Portanto, para as competências de 01/2002 a 06/2002, sendo a data da ciência de
07/07/2007, não ocorreu a decadência.
Afasta-se a decadência do período 01/2002 a 06/2002.
Do Mérito
Do abono salarial
A jurisprudência do CARF tem sido no sentido de que a importância paga, devida
ou creditada ao segurado empregado, a título de abono, somente pode ser excluída do salário de
contribuição, conforme definido no § 9o, do art. 28, da Lei no 8.212, de 1991, se presentes as
condições referidas no Ato Declaratório PGFN no 16, de 2011, quais sejam: previsão em
Convenção Coletiva de Trabalho, desvinculação do salário e pagamento sem habitualidade.
Assim, verificar-se-á se esta é a condição do abono que compõe a multa lançada.
A autoridade lançadora, assim se manifestou no Relatório da Fiscalização de fl
25:
O crédito apurado refere-se à contribuição previdenciária devida sobre os valores pagos
a título de Abono, em decorrência do que foi estabelecido nas Convenções Coletivas de
Trabalho referentes às filais de Paulínia-SP e Camaçari-BA
3.1 - A cláusula 70 da Convenção Coletiva de Paulínia 1999/2000 dispõe que:
"As empresas concederão em caráter excepcional, uma única vez, aos empregados um
abono especial indenizatória de R$ 175,00, a ser pago por ocasião do pagamento
referente ao mês de fevereiro/2000.
A cláusula 3° da Convenção Coletiva de Camaçari 2002/2003 dispõe que:
“Abono Emergencial
As empresas concederão a todos os empregados de seu quadro efetivo até 30/04/2002 e
que recebem até R$1.000,00, após a aplicação do índice de reajuste apontado na
cláusula anterior, um abono emergencial único, no valor do piso salarial estabelecido
neste acordo,- 0 qual será pago em duas parcelas iguais de R$ 125,00: a primeira deverá
ser paga até 30/07/2002, e, a segunda, até o dia 30/08/2002. "
A cláusula 3a da Convenção Coletiva de Camaçari 2003/2004 dispõe que:
“Abono Emergencial
Fl. 609
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-007.424 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.000484/2007-13

As empresas concederão a todos os empregados de seu quadro efetivo até 30/04/2003 e
que recebem até R$1.200,00, após a aplicação do índice de reajuste citado na cláusula 1a
um abono emergencial único, no valor do piso salarial estabelecido neste acordo, o qual
será pago em duas parcelas iguais de R$ 160,00: a primeira deverá ser paga até
30/07/2003, e, a segunda, até o dia 30/08/2003.
3.2 - Os empregados da filial de Paulínia receberam os Abonos no mês de 02/2000 e os
da filial de Camaçari receberam nos meses 07 e 08/2002 e em 07/2003 receberam as
duas parcelas de uma única vez, sendo todos os abonos constantes da folha de
pagamento dos respectivos estabelecimentos, mais especificamente nos seguintes
eventos da folha:
Código 073 - Abono (referente a filial de Paulínia)
Código 451 - Abono Salarial CCT (referente a filial de Camaçari)

Da análise do Relatório acima, verifica-se tratar-se de abono único, estabelecido
em convenção coletiva e sem habitualidade. O fato de dividir-se o pagamento do abono em duas
parcelas não tira o caráter de excepcionalidade.
Reproduz-se, abaixo, trecho do voto do Acórdão no 9202-007.725:
Pois bem, a matéria está disciplinada no art. 28, I e § 9o, alínea “e”, item 7, da Lei no
8.212, de 1991. Confira-se:
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
I – para o empregado e trabalhador avulso: a remuneração auferida em uma ou mais
empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a
qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua
forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os
adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente
prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços nos
termos da lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou
sentença normativa;
[...]
e) as importâncias:
[...]
7. recebidas a título de ganhos eventuais e os abonos expressamente desvinculados do
salário;
Conflitos sobre a interpretação do dispositivo foram solucionadas pelo Superior
Tribunal de Justiça que, em decisões reiteradas, consagrou o entendimento de que
abonos pagos por força de Convenção Coletiva, quando expressamente desvinculadas
do salário e com eventualidade não integram a base de cálculo da Contribuição Social.
Essas decisões levaram a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional a editar o Parecer
PGFN/CRJ no 2114/2011 e, com base neste, o Ato Declaratório no 16/2011 pelos quais
autoriza “a dispensa de apresentação de contestação e de interposição de recursos, bem
como a desistência dos já interpostos, desde que inexista outro fundamento relevante”
sobre os referidos abonos, observadas as condições acima referidas.
Diante desse quadro, para a solução da lide não há outro caminho que não o de verificar
se o abono em questão satisfaz essas condições, quais sejam, terem sido pagas por força
Fl. 610
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-007.424 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.000484/2007-13

de convenção coletiva, serem pagas com eventualidade e serem desvinculadas do
salário.
Portanto, o valor referente ao abono salarial, deve ser excluído do lançamento.
Do Vale Transporte
A matéria já é objeto de Súmula Vinculante do CARF, n° 89, de observância
obrigatória cuja que versa pela não incidência de contribuição previdenciária sobre o vale
transporte, mesmo que pago em pecúnia (dinheiro). Veja - se:
Súmula CARF no 89:
A contribuição social previdenciária não incide sobre valores pagos a título de
vale-transporte, mesmo que em pecúnia.
Portanto, exclui-se da multa o valor relativo a vale transporte.
Dos Valores Pagos a Cooperativas de Trabalho
A empresa foi autuada por deixado de informar em GFIP, os fatos geradores
relativos a prestação de serviços por cooperados por intermédio de cooperativas de trabalho,
conforme disposto no inciso IV, do art. 22, da Lei no 8.212/91, com a redação dada pela Lei no
9.876/99:
Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social, além do
disposto no art. 23, é de:
IV - quinze por cento sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de
serviços, relativamente a serviços que lhe são prestados por cooperados por intermédio
de cooperativas de trabalho. (Incluído pela Lei no 9.876, de 1999). (Execução suspensa
pela Resolução no 10, de 2016).
Ocorre que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, por unanimidade de votos,
declarou, em recurso com repercussão geral, a inconstitucionalidade do referido dispositivo
legal.
Em consequência, foi editada a Resolução Senado Federal no 10/2016, que
suspendeu a execução do dispositivo inconstitucional.
Dessa forma, deve ser aplicado o art. 62, § 2o, do RICARF, aprovado pela Portaria
MF n° 343/2015, que estabelece que as decisões de mérito proferidas pelo STF e pelo STJ na
sistemática dos arts. 543B e 543C do antigo CPC, ou dos arts. 1.036 a 1.041 do Código
Processual vigente deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no
âmbito do CARF.
Assim, diante da inconstitucionalidade da norma legal que estabeleceu o fato
gerador das contribuições lançadas, devem ser excluídas da multa os valores relativos a
cooperativas de trabalho.
Da Participação nos Lucros e Resultados
Fl. 611
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-007.424 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.000484/2007-13

Para a matéria, sendo coincidentes as razões recursais e as deduzidas ao tempo da
impugnação, a análise do recurso pode ser feita utilizando-se da prerrogativa conferida pelo
Regimento Interno do CARF.
De acordo com o disposto no § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 –
RICARF, não tendo sido apresentadas perante a segunda instância administrativa novas razões
de defesa, adotam-se os fundamentos da decisão recorrida, mediante transcrição dos trechos do
voto que guardam pertinência com as questões recursais ora tratadas:
Assim, para que a parcela relativa à Participação nos Lucros/Resultados não
integre o salário-de-contribuição deve a empresa cumprir as exigências da legislação
específica, que no caso, é a Lei n° 10.101, de 19/12/2000, originada da MP n° 794 após
várias reedições, que estabelece em seus artigos l ° e 2o, in verbis:
Art. 1° Esta Lei regula a participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados da
empresa como instrumento de integração entre o capital e o trabalho e como incentivo à
produtividade, nos termos do art. 7o, inciso XI, da Constituição.
Art. 2o A participação nos lucros ou resultados será objeto de negociação entre a
empresa e seus empregados, mediante um dos procedimentos a seguir descritos,
escolhidos pelas partes de comum acordo:
- comissão escolhida pelas partes, integrada, também, por um representante indicado
pelo sindicato'da respectiva categoria;
- convenção ou acordo coletivo.
§ I o Dos instrumentos decorrentes da negociação deverão constar regras claras e
objetivas quanto à fixação dos direitos substantivos da participação e das regras
adjetivas, inclusive mecanismos de aferição das informações pertinentes ao
cumprimento do acordado, periodicidade da distribuição, período de vigência e prazos
para revisão do acordo, podendo ser considerados, entre outros, os seguintes critérios e
condições:
I
- índices de produtividade, qualidade ou lucratividade da empresa;
II
- programas de metas, resultados e prazos, pactuados previamente.
§ 2o O instrumento de acordo celebrado será arquivado na entidade funcional dos
trabalhadores.
(...)
Art.3° A participação de que trata o art. 2o não substitui ou complementa a
remuneração devida a qualquer empresado, nem constitui base de incidência de
qualquer encargo trabalhista, não se lhe aplicando o princípio da habitualidade. " (grifei)
No presente caso, apesar da argumentação trazida pela impugnante, verifico que, de
fato, os pagamentos efetuados a título de PLR não atenderam plenamente os requisitos
estabelecidos na Lei n.° 10.101/00, contrariando o disposto no art. 28, parágrafo 9o,
alínea "j" da Lei 8.212/91, conforme explicitado no Relatório Fiscal.
Conforme se pode verificar, o art. I o da Lei n" 10.101/00, acima reproduzido, indica
que o objetivo desta norma é de servir como instrumento de integração entre o capital e
o trabalho e como incentivo à produtividade. Assim, é pertinente indagar-se se houve
algum critério para a aferição de produtividade nos Acordos Coletivos de Trabalho
Fl. 612
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-007.424 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.000484/2007-13

celebrados, referentes aos períodos objeto dos levantamentos. De acordo com o
detalhado pelo AFRFB Notificante no Relatório Fiscal (fl. 52/56) e com as cópias dos
Acordos Coletivos específicos juntados às fls. 57/81, a empresa concedeu os
adiantamentos de PLR no valor de um salário nominal por empregado,
independentemente do resultado financeiro obtido, de modo que o valor do
adiantamento fica sempre garantido como uma remuneração fixa para o empregado,
conforme descrito no item 3.2 do REFISC (fl. 53). Vê-se que, nesse caso, os
funcionários já sabiam de antemão quanto iriam receber, independentemente de
atingirem ou não qualquer lucro ou resultado.
A Autoridade Lançadora constatou, ainda, que, na ocorrência de saldo negativo
apontado pela Cláusula 5a dos acordos coletivos, "a empresa distribui não mais os 10%
do lucro líquido ajustado e sim um salário a mais para cada empregado, o que
equivaleria a um percentual maior que 10%", conforme demonstrado em cálculo
hipotético à fl. 52 do REFISC, que o levou a concluir que a empresa estaria distribuindo
o equivalente a 50% do lucro líquido ajustado. Desse modo, como bem destacou, "a
referência para a distribuição da PLR deixou de ser o resultado financeiro da. empresa, e
passou a ser o salário dos empregados ".
Ressalto que a remuneração que foi paga aos funcionários da empresa a título de
participação nos lucros, da forma como realizada, independe da existência de
lucro/prejuízo no final de cada exercício, como restou claramente demonstrado nos
autos. Observa-se que nos exercícios de 2002 e 2005, foram apurados prejuízos
contábeis que em nada atrapalharam o pagamento da referida parcela aos empregados
da empresa, correspondentes ao valor de seus salários mensais, como bem descreveu o
Auditor Notificante no item 3.3 do REFISC (fato que pode ser constatado nas Memórias
de Cálculo para Distribuição da PLR juntadas pelo contribuinte às fls. 295 e 315).
Observa-se que não há vinculação entre obtenção de resultados positivos e pagamento
de participação pelo atingimento de tal resultado. Com efeito, in casu, ao converter as
parcelas de natureza remuneratória em participação nos lucros, a empresa está
afirmando que pagou participação aos funcionários pelos "prejuízos dos exercícios",
algo inconcebível.
O agente fiscal complementa ainda esclarecendo que "situações similares ocorreram nos
exercícios de 1998, 2000, 2001 e 2006, em que 10% do lucro líquido ajustado foi
inferior aos respectivos adiantamentos concedidos e nada foi devolvido à empresa,
prevalecendo a concessão de uma remuneração fixa aos empregados no valor do salário
de cada um". Diante disso não há como acolher as alegações da empresa de que, haveria
uma "devolução de valores " por parte dos funcionários, em razão de ser realizada "uma
dedução do valor adiantado no resultado posterior em que o resultado foi negativo do
ano corrente, que somente então será utilizado para o cálculo da participação nos lucros
ou resultados a ser paga na competência em foco". Vale dizer que tais alegações
carecem de comprovação, mediante apresentação de documentação contábil que as
respaldasse.
São improcedentes ainda, eis que desprovidas de fundamento, as alegações de que o
legislador teria procurado dar atenção à finalidade social, em detrimento do conteúdo da
norma contida na legislação aplicável, sob o argumento de que diversas empresas
estariam a pagar as verbas a título de PLR a seus empregados mediante sistemas que
atendiam a finalidade da norma, embora nem sempre o fizessem nas minúcias de suas
formalidades, estas inexistentes anteriormente à conversão na Lei 10.101/2000.
A impugnante sustenta, ainda, que, embora a sistemática do plano em análise adotasse
como premissa a participação nos lucros, seria evidente que seu conteúdo autorizaria
também a participação nos resultados, nos casos em que, a despeito do esforço coletivo,
fatores externos ou medidas internas viessem a levar a empresa a não apresentar lucro
contábil.
Fl. 613
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-007.424 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.000484/2007-13

Contudo, não há como acolher tal pretensão, uma vez que o pagamento da referida
parcela em função de um resultado (que, destaco, não é o resultado operacional previsto
na DRE) deve ser feito conforme previsto no §1o do art.1o da Lei n°. 10.101/00 acima
transcrito, ou seja, baseando-se em regras claras e objetivas de metas a serem
alcançadas e que tem o intuito de incentivar a produtividade. Conforme leciona Sérgio
Pinto Martins, in Direito do Trabalho, 23aed. São Paulo: Ed. Atlas. 2007, pg. 275, "os
'resultados'podem ser entendidos como o atingimento de metas pela empresa, os
decorrentes da melhoria da produtividade, qualidade, lucratividade ou programas de
metas, de redução de custos ".
Vale dizer que tal fato também foi observado pela fiscalização, que assim se pronunciou
no item 3.5 do REFISC, à fl. 54, abaixo reproduzido:
"3.5 - O objetivo da instituição da PLR estabelecido na Constituição Federal (art. 7o, XI)
e confirmado pela Lei 10.101/2000 (art. Io), é a melhor integração entre capital e
trabalho e um incentivo à produtividade, ou seja, a empresa, representada pelo capital,
obtém um lucro ou um resultado e o distribui aos empregados, representantes do
trabalho realizado. Tal concepção estimula a produtividade, pois quanto maior o lucro
ou o resultado, maior seria o valor da participação dos empregados.
Tal fato não ocorre com a forma em que o contribuinte distribui a PLR, ou seja, para
obter os adiantamentos, os empresados não se sentem estimulados a produzir mais, já
que esta parcela está efetivamente garantida no valor de seu salário mensal: assim como
não há uma maior integração entre capital e trabalho e sim a manutenção da relação
corriqueira patrão/subordinado com o pagamento de mais um salário fixo aos
empregados. " (grifei)
Assim, agiu corretamente a fiscalização e, ao constatar que os pagamentos a
empregados a título de participação nos lucros ou resultados efetuados pela empresa não
atenderam a lei especifica, no caso a Medida Provisória n° 1.984-46 de 1998, reeditada
até a conversão na Lei n° 10.101, de 19/12/2000, lavrou a presente notificação em
estrita consonância com a legislação previdenciar ia, segundo os fundamentos legais
elencados no relatório Fundamentos Legais do Débito - FLD, visto que tais verbas não
se enquadram nas exceções do § 9o do art. 28, da referida lei."
Mantém-se o valor pago a titulo de participação em lucros e resultados no
lançamento
RETROATIVIDADE BENIGNA. CRITÉRIOS DO CÁLCULO DA MULTA
MAIS BENÉFICA
Tendo em vista tratar-se de auto de infração por descumprimento de obrigação
acessória, emitido anterior à da Medida Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei n° 11.941,
de 2009,a aplicação da multa deve observar os termos do enunciado da Súmula CARF no 119:
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal e por descumprimento de
obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, associadas e exigidas em
lançamentos de ofício referentes a fatos geradores anteriores à vigência da Medida
Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei n° 11.941, de 2009, a retroatividade
benigna deve ser aferida mediante a comparação entre a soma das penalidades pelo
descumprimento das obrigações principal e acessória, aplicáveis à época dos fatos
geradores, com a multa de ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996.
Do exposto voto por em afastar a decadência, e, no mérito, em DAR PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso para que sejam excluídas da base de cálculo da multa as seguintes
Fl. 614
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2301-007.424 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.000484/2007-13

verbas: abono salarial, vale transporte e os valores pagos à cooperativas de trabalho, e, determinar o
recálculo da multa com base na Súmula Carf no 119
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 615
DF CARF MF
Documento nato-digital